Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-44.2018.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-44.2018.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROMEO COSTA - CPF: 375.143.260-49 (EMBARGANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CELSO ALVES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 23.381.761/0001-36 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000097-44.2018.8.11.0080

EMBARGANTE: PAULO ROMEO COSTA

EMBARGADO: CELSO ALVES DA SILVA EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
PAULO ROMEO COSTA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS nº 0000097-44.2018.8.11.0080, da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA/MT, ajuizada contra
CELSO ALVES DA SILVA EIRELI,
em que se reconheceu a revelia, mas manteve “
a decadência do direito do autor
e” julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, no que se refere ao pedido de reexecução do serviço pela parte ré
”, bem como julgou “
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
” (id. 139804189).

A parte embargante diz que “
A r. DECISÃO, tornou-se contraditória quando decretou a revelia da parte recorrida por não constituir defensor e manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais a uma defesa inexistente. Por obvio onde não se teve atuação de defesa tanto que levado o feito a revelia, não há que se condenar em ônus sucumbenciais onde se operou tão somente a decadência decretada de oficio
”.

Entende que “
deve a sucumbência ser revista, uma vez que não há como pagar para quem não atuou nos autos
”.

Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
PAULO ROMEO COSTA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS nº 0000097-44.2018.8.11.0080, da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA/MT, ajuizada contra
CELSO ALVES DA SILVA EIRELI,
em que se reconheceu a revelia, mas manteve “
a decadência do direito do autor
e” julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, no que se refere ao pedido de reexecução do serviço pela parte ré
”, bem como julgou “
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
” (id. 139804189).

A parte embargante entende que “
deve a sucumbência ser revista, uma vez que não há como pagar para quem não atuou nos autos
”.

Isto porque, a parte embargada foi reconhecida revel.

Ocorre que a questão referente aos honorários não foi devolvida no apelo:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Não há como dizer em omissão quando a matéria não foi devolvida pela parte apelante, ora embargante.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022